Tribunal: TJMT
Processo: 1007485-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
V I S T O S,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João da Silva Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Expõe-se que o paciente em tese, cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
Preliminarmente informa que o objetivo do writ é para questionar a nulidade processual, pois o processo é nulo desde a audiência de interrogatório do paciente.
Relata que o paciente foi preso em flagrante, permanecendo preso até a data de 24 de abril de 1998, sendo que em seu interrogatório obtendo a liberdade provisória.
Expõe que o paciente junto com os demais acusados, constituíram advogado para a defesa, sendo estes acompanhados no interrogatório judicial.
Alega que o endereço apontado para as intimações não era o mesmo do paciente e dos demais acusados, qual seja, Fazendo Glória.
Relata que em 03 de abril de 1998, ocorreu o interrogatório do paciente, sendo protocolado por seu advogado pedido de liberdade provisória, todavia, em vistas ao Ministério Público, este opinou para que fosse juntado aos autos comprovante de endereço e ocupação licita, todavia, a defesa juntou apenas comprovante de residência em nome de Oscalina Pires de Souza, com endereço na Rua Gira Sol, em Chapada dos Guimarães/MT.
Aduz que o paciente nunca fora procurado no endereço citado nos autos, qual seja, Rua Gira Sol, apenas na Rua do Sabugueiro e na Fazenda Glória.
Relata que em nova tentativa de localização do paciente, o juiz expediu o mandado de intimação no endereço da Fazenda Glória, não havendo nos autos certidão do Oficial de Justiça informando acerca da tentativa de sua localização.
Aduz que por não terem localizados as testemunhas no momento da intimação, o Ministério Público e a Defensoria Pública desistiram das oitivas, passando para as alegações finais, sendo o paciente pronunciado em 30 de novembro de 2007.
Sustenta que a intimação do paciente fora expedida para o endereço da Fazenda Glória, não sendo encontrado, com isso, sem que houvesse qualquer diligência a localizar o paciente para exercer sua ampla defesa, o juiz determinou sua intimação por edital.
Relata que não foi decretada a revelia ou a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, sendo o paciente submetido ao Tribunal do Júri e condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Ademais, em 06 de abril de 2010, ocorreu o trânsito em julgado sem a devida intimação pessoal para a ciência da sentença, sendo expedido o mandado de prisão.
Expõe que em dezembro de 2019, o paciente foi preso em uma blitz, todavia, o mesmo desconhecia da situação processual.
Sustenta que lhe foi nomeado defensor dativo em substituição ao que havia constituído, sem que pudesse indicar um de sua confiança, o que lhe acarretou prejuízos, visto que foram dispensadas as testemunhas cuja declarações trariam elementos para sua absolvição, gerando também prejuízos quanto ao não conhecimento de estarem lhe procurando para os atos processuais.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja declarada a nulidade processual a partir do interrogatório do paciente, e no mérito a concessão da ordem em definitivo com a consequente revogação da prisão por ausência de fundamentação. Juntou documentos (Id. 38255472/38256467).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 38580492). Informações juntadas (Id. 40795971/40795973).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João da Silva Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Insta consignar, que a autoridade judiciária da 1o Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães em suas informações, esclareceu que os autos encontram-se em carga da advogada do paciente desde 03 de março de 2020, ficando este juízo impossibilitado de prestar as informações solicitadas, vejamos:
“(...) Através do presente, cumprimento Vossa Excelência e presto as necessárias informações solicitadas através do Malote Digital de no 81120205067903.
Trata-se de ação penal proposta em face do paciente João da Silva Oliveira pelo cometimento do delito tipificado no artigo 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do CP.
Em que pese o vosso pedido de informações, este juízo está impedido de passar informações complementares daquelas já constantes no site do TJMT, pois os autos são físicos e estão em carga com a Advogada Geórgia Pinto Dias Leite, desde o dia 03/03/2020, conforme print que envio anexo.
Por outro lado, em contato com a 2a Vara desta Comarca, onde tramita o PEP do paciente, foi-me comunicado já foram prestadas informações referentes àqueles autos conforme o anexo que envio com o presente. (...)”
Destarte, a autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, prestou informações, aduzindo não ter acesso aos autos, visto que o processo é de competência da 1o Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, in verbis:
“(...) Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o Executivo de Pena no tramita pelo sistema SEEU nesta vara porque este juízo é o competente para processar os feitos executivos penais desta comarca. Contudo, o mandado de prisão não foi expedido por este juízo, mas o juízo da Primeira Vara – a quem compete exclusivamente processar 0001150 -78.2011.8.11.0024 e julgar os crimes dolosos contra a vida. A sentença que condenou o paciente foi proferida na Ação Penal n. 2009/3 7 (numeração única: 854 -27.2009.811.0024) que tramitou pelo sistema Apolo por meio físico, conforme cópias que acompanham o presente ofício. (...)
Do executivo de pena, constam tão somente a sentença prolatada no Tribunal d o Júri em 23.03.2010 (fls. 17/2 1) e a certidão de trânsito em julgado para a defesa (fl. 2 3).
Após a expedição da guia definitiva, em 12.08.2011 foi determinado o sobrestamento do feito até a captura do reeducando, em despacho proferido já pelo Juízo da 2a Vara no Executivo de Pena Código 38697 que foi arquivado definitivamente após o translado das peças devido à migração daqueles autos para o sistema SEEU em 30.09.2019, permanecendo com a mesma numeração Única, a saber 0001150 -78.2011.8.11.0024.
Em seguida, consta no executivo de pena do paciente tão somente a certidão de que o mandado de prisão foi cumprido (fl.38 ), a comunicação da prisão pela Secretaria da 11a Vara Criminal de Cuiabá com os documentos que a acompanham (fls. 40/60 ) que gerou o processo de Código 603515 , numeração única: 43468 -41.2019.811.0042 (fls. 43/44), realização da audiência de custódia pela 11a Vara Criminal de Cuiabá (fls. 63/65).
Ato contínuo, a DPE requereu a detração para fixação de regime para início de cumprimento de pena (fls. 73/83).
O MPE, instado, se manifestou contrário aos pedidos da DPE, conforme cálculo de pena na juntado no sistema SEEU (fls. 99/101).
Certificado no Executivo de Pena n. 0001150 - 78.2011.8.11.0024 a impetração de habeas corpus pelo paciente em questão.
Assim, considerando que o paciente não impetrante JOÃO DA SILVA OLIVEIRA não se encontra preso por decisão deste juízo, assim como o processo em que o paciente alega uma série de nulidades não tramitou por esta Vara, aliado ao fato de que o processo físico é de competência da Primeira Vara, este juízo encontra -se impossibilitado de prestar mais informações acerca da prisão do paciente.
Como afirmado, a decretação de sua prisão se deu pelo juízo da Primeira Vara após sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o mandado de prisão foi cumprido pelo juízo da 11a Vara Criminal - Especializada da Justiça militar de Cuiabá, tramitando tão somente o executivo de pena nesta 2a Vara.
Desta forma, o juízo não tem acesso aos autos que deram origem à prisão do paciente para reputar as nulidades alegadas pelo paciente, uma vez que jurisdicionou tão somente após o cumprimento do mandado de prisão pela comarca de Cuiabá.
Este juízo não possui acesso ao interrogatório do réu, que o ora paciente quer ver declarado nulo, tampouco dos documentos posteriores para refutar eventuais intimações ou citações ocorridas na ação penal.
Por fim, em análise - nesta data junto ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica -se que o processo em questão – n. 37/2009 – com trâmite na Primeira Vara desta comarca, encontra -se em carga com a patrona do paciente. (...)”
Consoante, registra-se que para a verificação da procedência do constrangimento ilegal, seria necessário que a impetração estivesse acompanhada das peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia. Entretanto, o impetrante se limitou a juntar documentos que dificultam a análise da alegada nulidade processual, bem como do pedido de revogação da prisão, visto que não fora comprovado se o paciente escontra-se segregado por conta do executivo de pena da alegada nulidade, tampouco que o endereço apresentado fosse realmente da residência do paciente.
Desta forma, impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar informações detalhadas, para que se esclareça todas as nulidades processuais indicadas na impetração, bem como informações de caráter jurídico indispensáveis, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, ademais, apresentar se a segregação do paciente ocorreu pelo Executivo de Pena no 0001150-78.2011.8.11.0024, caso não seja, informar o motivo da prisão, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.